Tribunal: TJMT
Processo: 1001375-09.2023.8.11.0009
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001375-09.2023.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDSON DIAS - CPF: 944.961.611-68 (EMBARGANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Edson Dias contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que negou provimento à apelação em ação revisional de cláusulas contratuais bancárias, mantendo sentença de improcedência que validou juros remuneratórios, capitalização mensal, Tabela Price, tarifas e seguro prestamista.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões, contradições ou obscuridades que justifiquem o acolhimento dos embargos declaratórios, especialmente quanto à análise do impacto cumulativo dos juros, configuração de venda casada no seguro prestamista e natureza matemática da Tabela Price.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões essenciais, fundamentando que os juros remuneratórios não eram abusivos por se aproximarem da média de mercado e aplicando corretamente os precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. A análise do seguro prestamista foi completa, concluindo pela ausência de venda casada com base na orientação jurisprudencial consolidada no Tema 972 do STJ, não havendo omissão sobre a possibilidade de contratação com terceiros.

5. A fundamentação sobre a Tabela Price foi suficiente, esclarecendo tratar-se de método lícito de distribuição das prestações, sem necessidade de análise matemática específica para o deslinde da controvérsia.

6. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais quando a matéria foi efetivamente analisada no mérito, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O prequestionamento não dispensa a demonstração concreta de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. 3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.023; CDC, arts. 39, I, 51, § 1º, III, e 54; CC, art. 1.361, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Temas 24, 25, 26 e 27; STJ, REsp 973.827/RS, Temas 246 e 247; STJ, REsp 1.578.553/SP, Tema 958; STJ, REsp 1.639.320/SP, Tema 972; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
EDSON DIAS
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar alegadas omissões e contradições internas do julgado, bem como para fins de prequestionamento explícito de dispositivos infraconstitucionais e constitucionais.

O acórdão embargado (id. 362429354) negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença de improcedência nos autos da ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais. O colegiado fundamentou que os juros remuneratórios contratados não seriam abusivos por se aproximarem da média de mercado, validou a capitalização mensal em razão da disparidade entre as taxas mensal e anual, admitiu a utilização da Tabela Price sob o argumento de que não configura anatocismo e rechaçou as teses de abusividade das tarifas e do seguro prestamista.

Em suas razões recursais (id. 363794359) o embargante afirma que o acórdão contém omissões quanto à análise do impacto cumulativo da diferença de 0,33% ao mês sobre o Custo Efetivo Total de 38,58% ao ano, sustentando violação ao artigo 51, IV e § 1º, III, do Código de Defesa do Consumidor. Alega ainda omissão quanto à aplicabilidade do artigo 39, I, do CDC no tocante ao seguro prestamista, sob o prisma da ausência de oportunidade de o consumidor cotar o mesmo produto em seguradoras diversas. Quanto à capitalização de juros, sustenta omissão sobre a natureza matemática do sistema de amortização, argumentando que a fundamentação se limitou a afirmar que a Tabela Price não configura anatocismo por si só, mas deixou de enfrentar a tese de que a estrutura exponencial da fórmula gera contagem de juros sobre juros vencidos desde a primeira parcela. Aduz ser essencial manifestação sobre a recepção do artigo 4º do Decreto nº 22.626/33 frente à prática do sistema francês de amortização.

Por fim, requer que sejam os embargos totalmente providos para sanar as omissões e contradições apontadas, integrando-se o acórdão com a devida fundamentação, ou subsidiariamente, que seja realizado prequestionamento expresso dos dispositivos legais listados para viabilizar recursos extraordinários.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o Relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
EDSON DIAS
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar alegadas omissões e contradições internas do julgado, bem como para fins de prequestionamento explícito de dispositivos infraconstitucionais e constitucionais.

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme certificado nos autos, e preenchem os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles
conheço
.

O instituto dos embargos de declaração encontra disciplina no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. TARIFA DE REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. IOF FINANCIADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada que julgou improcedentes os pedidos de limitação dos juros remuneratórios, exclusão da capitalização mensal, substituição da Tabela Price pelo método GAUSS, declaração de nulidade da tarifa de registro e do seguro prestamista, repetição do indébito em dobro e condenação por danos morais.
II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se o recurso preenche o requisito da dialeticidade; (ii) saber se os juros remuneratórios contratados comportam limitação à taxa média de mercado; (iii) saber se é válida a capitalização mensal de juros e a utilização da Tabela Price; (iv) saber se são lícitas a tarifa de registro do contrato e a cobrança do IOF financiado; (v) saber se a contratação do seguro prestamista configura venda casada; e (vi) saber se há fundamento para repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, pois as razões recursais guardam pertinência com os fundamentos da sentença e impugnam, ainda que de forma sucinta, os capítulos decisórios referentes aos juros, à capitalização, às tarifas e ao seguro. 4
.
Os contratos bancários submetem-se ao CDC, mas a revisão judicial exige demonstração concreta de abusividade. A simples invocação da vulnerabilidade do consumidor ou da função social do contrato não autoriza intervenção judicial sem prova idônea de desequilíbrio contratual relevante. 5. Os juros remuneratórios não estão sujeitos ao limite de 12% ao ano, nem a taxa média divulgada pelo Banco Central constitui teto vinculante. No caso, a taxa contratada de 2,3562% ao mês e 32,242% ao ano não se revela discrepante da média de mercado para operação da mesma espécie em maio de 2022, razão pela qual não se evidencia onerosidade excessiva apta a justificar sua redução. 6. A capitalização mensal é válida nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal evidencia contratação clara da capitalização, afastando a alegação de anatocismo ilícito. 7. A utilização do sistema francês de amortização, ou Tabela Price, não traduz ilegalidade por si só, constituindo método de distribuição das prestações ao longo do tempo. A pretensão de substituição pelo método GAUSS implicaria alteração judicial da estrutura econômica do contrato sem demonstração de vício concreto. 8. A tarifa de registro do contrato é admitida, desde que relacionada a serviço efetivamente prestado e sem prova de onerosidade excessiva. No caso, não houve comprovação de cobrança dissociada da formalização da garantia fiduciária nem de repasse abusivo de custo operacional. 9.

A cobrança do IOF e seu financiamento acessório ao mútuo principal são lícitos, desde que previstos contratualmente, por se tratar de tributo federal incidente sobre operações de crédito e passível de inclusão no custo efetivo total da contratação. 10. O seguro prestamista mostra-se válido quando contratado com destaque, informação adequada e possibilidade de cancelamento, sem prova de imposição coercitiva ou de condicionamento da concessão do crédito à adesão ao produto. A mera inclusão do prêmio no financiamento não basta para caracterizar venda casada. 11. Ausente reconhecimento de cláusula abusiva ou de cobrança indevida, ficam afastados o pedido de repetição do indébito em dobro e a pretensão indenizatória por danos morais, por inexistência de ato ilícito indenizável.

IV. Dispositivo e tese

12. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. Não viola o princípio da dialeticidade a apelação que, embora reproduza em parte argumentos da petição inicial, impugna de modo pertinente os fundamentos da sentença. 2. Nos contratos bancários, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro de aferição, e não limite absoluto, sendo incabível a revisão dos juros remuneratórios sem demonstração concreta de abusividade. 3. É válida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, quando expressamente pactuada, bastando, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 4. A adoção da Tabela Price, por si só, não configura anatocismo ilícito nem autoriza a substituição judicial pelo método GAUSS. 5. São lícitas a tarifa de registro do contrato, o financiamento do IOF e a contratação de seguro prestamista quando houver previsão contratual, informação adequada e ausência de prova de serviço não prestado ou de venda casada. 6. Inexistente abusividade contratual ou cobrança indevida, são incabíveis a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, II e III, 85, § 11, e 98, § 3º; CDC, arts. 39, I, 51, § 1º, III, e 54; CC, art. 1.361, § 1º; CTN, art. 63; MP nº 1.963-17/2000; MP nº 2.170-36/2001; Decreto nº 6.306/2007.

Jurisprudência relevante citada:
TJ, AgInt no REsp 1.695.125/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 08.02.2018; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, Temas 24, 25, 26 e 27; STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 382; STF, Súmula Vinculante nº 7; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2012, Temas 246 e 247; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018, Tema 958; STJ, REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP, Tema 972; STJ, Tema 621.”

O embargante aponta supostas omissões no acórdão embargado, sustentando que não houve análise adequada do impacto cumulativo da diferença entre a taxa contratada e a média de mercado, da configuração de venda casada no seguro prestamista e da natureza matemática do sistema de amortização Price. Requer, ainda, prequestionamento explícito de diversos dispositivos legais para viabilizar a interposição de recursos extraordinários.

Passo à análise individualizada de cada alegação do embargante, verificando se os vícios apontados efetivamente se configuram na decisão embargada ou se representam mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

Quanto à alegada omissão sobre o impacto cumulativo dos juros remuneratórios, observo que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão ao analisar que "
a taxa contratada de 2,3562% ao mês situa-se próxima dessa faixa, não caracterizando discrepância superior a 1,5 vezes que justificasse intervenção judicial, conforme parâmetro estabelecido no REsp 1.061.530/RS
". O julgado fundamentou expressamente que os juros remuneratórios pactuados não apresentavam abusividade por se aproximarem da média de mercado, aplicando corretamente os precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. A circunstância de o embargante discordar da conclusão alcançada não configura omissão, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento.

No tocante ao seguro prestamista, o acórdão analisou detidamente a questão, concluindo pela "
ausência de venda casada, fundamentando que não houve prova de coação
" e que o seguro "
mostra-se válido quando contratado com destaque, informação adequada e possibilidade de cancelamento, sem prova de imposição coercitiva ou de condicionamento da concessão do crédito à adesão ao produto
". O julgado aplicou corretamente a orientação jurisprudencial consolidada no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo omissão a ser sanada. A alegação de que não foi analisada a possibilidade de o consumidor apresentar apólice de terceiro não procede, uma vez que o acórdão fundamentou a validade da contratação com base na ausência de elementos caracterizadores da venda casada.

Relativamente à Tabela Price, o acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a questão, esclarecendo que "
a utilização do sistema francês de amortização, ou Tabela Price, não traduz ilegalidade por si só, constituindo método de distribuição das prestações ao longo do tempo
". O julgado fundamentou adequadamente que a pretensão de substituição pelo método GAUSS implicaria alteração judicial da estrutura econômica do contrato sem demonstração de vício concreto. A análise da natureza matemática específica do sistema não se fazia necessária para o deslinde da controvérsia, tendo o colegiado aplicado corretamente a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

O pedido de prequestionamento explícito não merece acolhimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se exige menção expressa aos dispositivos legais quando a matéria foi efetivamente analisada no mérito da decisão. O acórdão embargado enfrentou todas as questões jurídicas relevantes, aplicando corretamente os princípios e normas pertinentes à espécie, ainda que sem referência literal aos artigos invocados pelo embargante. A ausência de citação expressa de dispositivos legais não configura omissão quando a fundamentação é suficiente e adequada.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no ordenamento jurídico pátrio, estabelece que o julgador não está obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão nos pontos essenciais da controvérsia. O acórdão embargado atendeu plenamente a esse requisito, apresentando fundamentação robusta e coerente para todas as questões centrais do litígio. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E DECISÃO CITRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O prequestionamento não dispensa a demonstração concreta de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. 3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia
.”(N.U 1000174-48.2025.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 19/05/2026 – grifo nosso)

Verifica-se, portanto, que os embargos de declaração buscam, em essência, rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de sanar omissões inexistentes. As alegações do embargante não se enquadram nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão não apresenta obscuridade, contradição interna ou omissão sobre pontos essenciais ao julgamento. A fundamentação apresentada pelo colegiado é clara, coerente e suficiente para sustentar a conclusão alcançada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão embargada, mas apenas a sanar vícios específicos previstos no artigo 1.022 do CPC. No caso em análise, os vícios alegados pela embargante não se encontram presentes no acórdão embargado. Com efeito,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art.1.022doCPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ -EDcl no REsp: 1549458 SP2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

A análise sistemática do acórdão embargado revela fundamentação técnica sólida, baseada em precedentes jurisprudenciais consolidados e na aplicação adequada da legislação pertinente. A decisão enfrentou todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, não havendo omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os
Embargos de Declaração,
mantendo inalterado o venerando acórdão vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026